Tribunal: TJMT
Processo: 1019474-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019474-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEFICÁCIA DA MULTA ANTERIOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL ENVOLVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gente Seguradora S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1000191-57.2025.8.11.0038, que majorou de R$ 500,00 para R$ 20.000,00 o valor da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava a entrega, em cinco dias, de micro-ônibus do Município de Araputanga após conserto decorrente de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida e proporcional a majoração da multa cominatória para o valor de R$ 20.000,00 diante do descumprimento da obrigação de fazer, especialmente considerando a alegação de impossibilidade de cumprimento por indisponibilidade de peças e a relevância social do bem envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicial imposta, devendo ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A majoração da multa justifica-se quando verificado o prolongado descumprimento da ordem judicial e a ineficácia da penalidade anterior para produzir o efeito coercitivo desejado.

5.

A alegação de indisponibilidade de peças não foi acompanhada de prova idônea e não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação assumida pela seguradora.

6.

A destinação pública do bem — transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde — atribui maior gravidade ao descumprimento, afetando diretamente o direito fundamental à saúde e a continuidade de serviço essencial.

7.

A possibilidade de revisão futura da multa, caso cumprida a obrigação ou verificada circunstância superveniente, afasta alegação de irreversibilidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da multa cominatória é válida quando demonstrado o prolongado descumprimento da ordem judicial e a ineficácia da penalidade anteriormente fixada.

2.

A ausência de prova idônea acerca de impossibilidade de cumprimento não afasta a responsabilidade da parte pelo adimplemento da obrigação.

3.

A essencialidade do bem à prestação de serviço público de saúde justifica a aplicação de medidas coercitivas mais gravosas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §§ 1º a 4º

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gente Seguradora S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000191-57.2025.8.11.0038, majorou o valor da multa cominatória imposta para cumprimento de obrigação de fazer (conserto e devolução de veículo) de R$ 500,00 para R$ 20.000,00.

Esclarece a Recorrente que o veículo de propriedade do Município de Araputanga foi reparado dentro do prazo inicial estipulado, com a entrega autorizada em 9 de abril de 2025. No entanto, o Agravado só compareceu para retirá-lo em 24 de abril, ocasião em que alegou novos danos, sem nexo causal com o sinistro inicial.

Aduz que, por mera liberalidade, autorizou novo conserto, mesmo entendendo que o dano não estava coberto pelo contrato de seguro, mas que, diante da necessidade de reposição de peça indisponível no mercado, houve nova espera por peça de fábrica.

Afirma que o Município permaneceu com o veículo disponível para uso, mas optou por mantê-lo parado, imputando à seguradora responsabilidade pelo descumprimento.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja revogada a decisão que determinou a majoração da multa.

O Município de Araputanga apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 297115376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a empresa Gente Seguradora S/A, insurge-se contra a decisão que majorou o valor da multa cominatória imposta para cumprimento de obrigação de fazer (conserto e devolução de veículo) de R$ 500,00 para R$ 20.000,00.

Extrai-se dos autos que o Município de Araputanga ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da empresa Gente Seguradora S.A., em razão do inadimplemento contratual relacionado à Apólice de seguro de um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde.

Consta que o contrato foi formalizado por meio da Ata de Registro de Preços nº 150/2022, resultante do Pregão Eletrônico nº 055/2022, com o objeto de prestação de serviços de seguro para veículos da frota municipal.

O Agravado relatou na inicial que, em outubro de 2024, o veículo sofreu sinistro e foi encaminhado para reparos em oficina credenciada, contudo, decorridos mais de 4 meses, não foi consertado nem devolvido, e tampouco houve qualquer previsão ou justificativa da seguradora.

O Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a seguradora, ora Agravante, procedesse à entrega do veículo, em cinco dias, sob pen de aplicação de multa diária no valor de R$500,00.

Sobreveio aos autos, manifestação do Município, informando o descumprimento da liminar, razão pele qual, o juízo majorou a multa para o valor de R$20.000,00. Confira:

“[...] 1 - Levando em consideração o reiterado descumprimento da liminar pela parte requerida,
MAJORO
a multa fixada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao todo, sendo exigível pela parte autora, se quiser, através de cumprimento provisório de sentença, com fundamento no art. 537, § 1º a 4º do CPC. [...]

Contra essa decisão, a empresa Gente Seguradora S/A, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Consoante exposto, a insurgência da Agravante limita-se, especificamente, à elevação do valor das astreintes fixadas na decisão impugnada. Ressalte-se que tal multa não possui natureza indenizatória ou finalidade arrecadatória, mas constituem instrumento de coerção destinado a compelir a parte ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Todavia, o magistrado não pode desconsiderar a relevância dos fundamentos deduzidos na demanda, tampouco a presença de fundado receio quanto à ineficácia do provimento final, devendo, ainda, observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, sob pena de ensejar enriquecimento indevido da parte adversa.

No caso concreto, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e arbitrou as astreintes no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, com a finalidade de compelir a Agravante a entregar o veículo com os reparos necessários realizados.

Posteriormente, a Agravante compareceu nos autos, informando a impossibilidade de cumprimento da liminar, alegando que o atraso no conserto do veículo decorre da indisponibilidade de peças no mercado, fato alheio à sua vontade, afirmando ter cumprido sua obrigação contratual ao autorizar os reparos junto à oficina indicada pelo autor, sem possuir ingerência sobre a execução dos serviços.

Instado a se manifestar, o Agravado, sustentou que a seguradora não comprovou a alegada falta de peças e que a indicação da oficina pelo segurado não afasta sua responsabilidade pelo conserto do veículo.

Afirmou ainda que a demora superior a quatro meses configura descumprimento contratual, causando prejuízos à prestação de serviços públicos.

Intimada para se manifestar (id. 185789519 - Pág. 1- autos da ação de base n. 1000191-57.2025.8.11.0038), a Agravante, silenciou-se.

Diante desse cenário, considerando a ausência de comprovação do cumprimento da tutela provisória bem como a notícia de descumprimento da ordem judicial, a multa anteriormente fixada foi elevada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não obstante as razões apresentadas pela Agravante, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau revela-se adequado e proporcional à obrigação imposta, sobretudo porque a majoração decorreu do descumprimento prévio da tutela liminar e porque a medida está diretamente vinculada a assegurar o transporte paciente para municípios vizinhos.

Com efeito, observa-se que, até o presente momento, transcorreram mais de quatro meses desde o encaminhamento do veículo à oficina credenciada, sem que tenha havido a efetiva entrega do bem ao Município, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o prolongado descumprimento da obrigação assumida pela seguradora. A justificativa apresentada, consistente na suposta indisponibilidade de peças no mercado, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da Agravante, notadamente porque não foi acompanhada de prova idônea capaz de demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, tampouco a adoção de providências concretas e diligentes para a superação do alegado óbice.

Ademais, não se pode perder de vista a destinação específica do veículo objeto da lide. Trata-se de micro-ônibus vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, utilizado no transporte de pacientes para realização de tratamentos médicos em municípios vizinhos, o que confere especial relevância social à obrigação discutida.

A indevida retenção do bem compromete a continuidade de serviços públicos essenciais, afetando diretamente o direito fundamental à saúde e agravando a situação de vulnerabilidade dos usuários do sistema público, circunstância que justifica a adoção de medidas coercitivas mais severas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a majoração das astreintes não se revela excessiva ou desproporcional, mas, ao contrário, mostra-se necessária e adequada para compelir a parte agravante ao cumprimento da ordem judicial, diante da ineficácia da multa anteriormente fixada.

A redução do valor da penalidade, como pretende a recorrente, implicaria esvaziar o caráter coercitivo da medida, estimulando o prolongamento do descumprimento e frustrando a própria finalidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Ressalte-se, ainda, que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, caso demonstrado o cumprimento da obrigação ou a superveniência de circunstância excepcional devidamente comprovada, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de entregar o veículo devidamente reparado, deve ser mantida a decisão que majorou o valor das astreintes.

Diante de todo o exposto, considerando o prolongado atraso superior a quatro meses, a ausência de justificativa idônea para o descumprimento da ordem judicial e a essencialidade do veículo para o transporte de pacientes em tratamento de saúde, não há falar em redução da multa cominatória fixada, porquanto adequada, proporcional e necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026